Tribunal: TCU
Processo: 031.787/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11478/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o monitoramento sobre o atendimento das determinações e recomendações contidas nos subitens 9.1, 9.7 e 9.9.2 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria, proferido no TC Processo 012.285/2016-1 , referente a auditoria realizada com o objetivo de verificar aquisições, arrendamentos, aluguéis e uso de bens imóveis das universidades federais localizadas no estado do Rio de Janeiro. Considerando que referidos subitens contiveram o seguinte teor: "9.1. determinar à Universidade Federal Fluminense - UFF que: 9.1.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a dar destinação adequada ao imóvel localizado na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, 161, Praia de Icaraí, Niterói/RJ (Cinema Icaraí), com informações sobre as medidas a serem adotadas e indicação dos responsáveis e do prazo previsto para implementação de ações com vistas a reverter o atual estágio de abandono e evitar possíveis invasões, danos e/ou esbulhos ao patrimônio (item III.1 do relatório precedente); 9.1.2. informe, nos próximos Relatórios de Gestão Anual da unidade, as providências internas e judiciais adotadas acerca do esbulho identificado no imóvel situado na Avenida 15 de Novembro, 415, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, e da indefinição nos limites físicos do imóvel situado na Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova Friburgo/RJ (item III. 2); 9.1.3. no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente a este Tribunal plano de ação com vistas a dar destinação adequada, compatível com o interesse público, devidamente justificado, aos lotes adquiridos junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), situados na Avenida Marquês do Paraná, 315 a 331, Centro - Niterói/RJ, com indicação, no mínimo, das medidas a serem adotadas, dos responsáveis pelas ações e do prazo previsto para sua implementação (item III.4); 9.1.4. informe, nos próximos relatórios de gestão anual, as providências adotadas para sanear as pendências junto à Caixa Econômica Federal relacionadas ao inadimplemento do mútuo identificado nos imóveis situados na Avenida Marquês do Paraná, 315 a 331, Centro - Niterói/RJ (terrenos adquiridos junto ao INSS) e evitar a perda de propriedade de imóveis (item III.4); 9.1.5. faça constar dos próximos Relatórios de Gestão Anual da unidade informações sobre as providências adotadas e a conclusão do registro imobiliário dos imóveis ocupados pelo então Cinema Icaraí (Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, 161 - Praia de Icaraí - Niterói/RJ) e pelo Instituto de Saúde de Nova Friburgo (Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 22 - Centro - Nova Friburgo/RJ) (item III. 3). (...) 9.7. recomendar à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e à Universidade Federal Fluminense - UFF que adotem providências para evitar possíveis prejuízos pela perda do investimento realizado em imóveis ocupados de terceiros quando do término do prazo do termo de cessão, permissão ou concessão de uso, por exemplo, restringindo tais investimentos a situações urgentes e necessárias à manutenção das atividades administrativas ou de risco à vida das pessoas ou ainda àquelas previstas, por analogia, na IN-STN 1/1997, art. 2o, incisos VIII e IX (itens III.14 e IV.1 e 2); (...) 9.9.2. em conjunto com a etapa de monitoramento deste processo, avalie a regularidade dos procedimentos que culminaram na aquisição do prédio do antigo Cinema de Icaraí, em especial quanto ao preço praticado, aos procedimentos de avaliação adotados, à justificativa para o interesse da Administração em adquiri-lo e ao planejamento da destinação a ser dada ao imóvel." Considerando que, em breve síntese, a UFRRJ informou que: a) procedeu à formalização de parceria com o Município de Niterói com a finalidade de dar a correta destinação ao referido imóvel, e que celebrou contrato de cessão do imóvel em pauta, com contrapartida equivalente ao valor do aluguel do referido imóvel, com a obrigatoriedade de que, após a reforma, o local abrigue a orquestra da Universidade (subitem 9.1.1); b) a ação judicial que trata do esbulho identificado no imóvel situado na Avenida 15 de Novembro, 415, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, teve sentença proferida e que aguarda julgamento de recurso interposto pela União; quanto ao imóvel da Rua Dr. Silvio Henrique Braune, no 22, Centro - Nova Friburgo/RJ, foi elaborado Termo de Referência para contratação de serviços sua licitação, a partir dos quais serão cotejados os limites físicos do levantamento com os do registro em cartório para solução do litígio (subitem 9.1.2); c) não realizou as medidas para dar destinação ao referido imóvel em função: da ausência de recursos orçamentários; de entender, que em virtude do seu quadro orçamentário/financeiro, não seria eficiente destinar recursos para desenvolvimento de projetos básico e executivo para dar destinação ao terreno, sem a certeza da posse definitiva do mesmo; de ter mantido contato com o INSS, buscando alternativas para a situação e proposta para quitação da dívida, porém as ações ainda não lograram êxito (subitem 9.1.3); d) não há pendências junto à Caixa Econômica Federal, que apenas intermediou a negociação de compra do terreno situado na Av. Marques do Paraná, 315 a 331, Centro, Niterói/RJ, entre a Universidade e o INSS (subitem 9.1.4); d) o processo de registro do Cinema Icaraí está na Procuradoria junto à Universidade, em função da revisão da minuta de escritura; e que o imóvel localizado no município de Nova Friburgo possui a Certidão de isenção do ITD junto à Secretaria de Fazenda do RJ, e que o Cartório do 4o Ofício de Nova Friburgo já teria recebido as certidões da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (subitem 9.1.5); considerando que a análise realizada pela Secretaria de Controle Externo da Educação concluiu que o subitem 9.1.1 teve perda de objeto, que os subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 estão em atendimento e que o subitem 9.1.5 foi atendido; considerando que a Universidade não apresentou informações aceca do atendimento da recomendação contida no subitem 9.7, porém a unidade técnica entendeu que trata-se de recomendação com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, cabendo a entidade avaliar a conveniência e oportunidade de implementá-la; considerando que, em relação ao subitem 9.9.2, que trata da aquisição do prédio do antigo Cinema de Icaraí, os pareceres uníssonos da Secretaria de Controle Externo da Educação concluíram que o item foi atendido, pelos seguintes motivos: a aquisição se deu em um contexto em que as universidades federais dispunham de fartos recursos e eram incentivadas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do programa Reuni, a ampliarem suas estruturas físicas; os dirigentes responsáveis pela aquisição, realizada em 2011, tinham expectativas e diretrizes emanadas do MEC que não se mantiverem; os atuais gestores da UFF possuem poucas alternativas para resolver o problema e não devem serem responsabilizados por atos originados no ano de 2011; os recursos federais dispendidos na aquisição (R$ 10,6 milhões) foram no exato montante da avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal, indicando a adequação do procedimento; e a diferença paga na aquisição do imóvel foi suportada por recursos do município de Niterói/RJ, a partir de avaliação realizada por Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Urbanismo, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro avaliar a legalidade do procedimento; considerando que, diante da complexidade dos problemas patrimoniais da Universidade, a unidade técnica propõe que a entidade seja informada sobre a possibilidade de acionar a Secretaria do Patrimônio da União e a Advocacia-Geral da União; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014 e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução - TCU 315/2020 e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.1.5 e 9.9.2 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em atendimento as determinações constantes dos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se, contudo, de dar continuidade ao monitoramento acerca do atendimento integral das medidas; c) considerar que houve a perda de objeto da determinação constante do subitem 9.1.1 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara ; d) dispensar o monitoramento da recomendação do subitem 9.7 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, §3o, item "b", da Resolução TCU 315/2020; b) efetuar as ciências a seguir indicadas; c) enviar cópia deste acórdão e das peças 1, 2, 3, 31 e 36 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em função da situação consignada nos parágrafos 51 ao 71 da instrução à peça 36; d) enviar cópia deste acórdão e da instrução à peça 36 à unidade jurisdicionada; e e) apensar os autos ao TC Processo 012.285/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 031.787/2018-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Universidade Federal Fluminense (UFF) de que: 1.7.1.1. cabe à UFF, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento dos controles internos e da governança em relação à gestão dos bens patrimoniais da instituição, concluindo os procedimentos administrativos e as medidas requeridas no Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara independentemente de monitoramento das ações pelo Tribunal, que poderá retomar o exame das questões em momento oportuno, inclusive com a possibilidade de imputar sanções pela não adoção adequada e tempestiva das providências; e 1.7.1.2. para a solução definitiva dos problemas relacionados aos imóveis, podem ser realizadas tratativas junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e à Advocacia-Geral da União, inclusive por meio da sua Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CGU/CCAF) e dos instrumentos de mediação e autocomposição previstos na Lei 13.140/2015.